Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-84.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016553-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GALVAO DO VALE - CPF: 050.068.031-00 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), HOSPITAL VETERINARIO CANDIDO MARIANO LTDA - CNPJ: 28.644.371/0001-25 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), KATIUZI QUADROS ALBA - CPF: 010.105.521-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

–

IMPROCEDENCIA -
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA – AUSÊNCIA DE PROVAS
–

DANOS MORAIS
E MATERIAIS
– NÃO CONFIGURA
ÇÃO

– RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Ausência de prova documental apresentada pela parte autora/recorrida que autorize a ilação de celebração de contrato, impossibilita o pedido constante na ação de
obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
.

2.

C
ompetia ao
a
utor comprovar os atos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, qual seja, apresentar documentos hábeis a atestar a prestação de serviços, o que não o fez.

3.
A par da ausência de ilicitude na conduta da ré, fato que por si só conduz ao julgamento de improcedência da lide, sequer há prova efetiva do prejuízo material (danos emergentes e lucros cessantes), bem como de nexo de causalidade direto entre os alegados danos e a
utilização da logomarca
, ônus que incumbia à parte autora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

4. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de

Apelação Cível interposto por
JO
Ã
O VICTOR GALV
Ã
O DO
VALE

em
face
HOSPITAL VETERINARIO CANDIDO MARIANO LTDA

E
OUTRA

contra
a
sentença proferida
na
Ação
da Obrigação de Fazer c/c Abstenção de Uso de Marca c/c Danos Morais e Materiais
,
julgo
u
improcedentes os pedidos
formulados na inicial.
Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais
, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo
u
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
com suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciária.

Nas razões recursais, o apelante

alega
que
exerceu a função de estagiário sem
remuneração na empresa apelada
quando esta iniciava suas atividades empresariais como clí
nica veterinária e foi solicitado
por sua sócia-administradora a criar uma identidade visual (logomarca) para ser utilizada profissionalmente, sob a promessa verbal de remuneração posterior.

Alega que e
ncerrado o estágio obrigatório sem o recebimento da contraprestação e visando ingressar no mercado de trabalho como médico veterinário autônomo, em abril de 2019 o
apelante
ingressou com pedido de registro da referida marca junto ao INPI, o que foi deferido em outubro de 2020, mediante certificado da marca sob n. 917062507, tornando-se proprietário exclusivo da logomarca pelo prazo de 10 (dez) anos.

Ao toma
r conhecimento que as apeladas
utilizavam continuamente a referida logomarca de sua propriedade, sem qualquer anuência ou autorização de sua parte, o
apelante
notificou-as extrajudicialmente em 18.03.2021 sobre a titularidade da logomarca, proibindo sua utilização sem prévio ajuste e pagamento, inclusive, dos valores devidos pelo uso
não
autorizado até aquela data, todavia, as apeladas
não apenas deixaram de responder
à
notificação ext
rajudicial, como continuaram
utilizando da referida logomarca, motivando a propos
itura da ação judicial.

Afirma que a sentença julgou improcedente seu pedido sob o
fundamento
de que as partes “
confirmaram ter trabalhado juntos para o desenvolvimento da logomarca”
, pois a sócia Recorrida K
ATIUZI

“opinava na figura, escolhia cores e letras”
at
é chegarem a
o consenso da marca, contudo, diz que
na criação de produtos que demandam um processo criativo
,
a opinião do cliente
é algo costumeiro
, demonstrando assim, que as apeladas não criaram a logomarca em conjunto com o apelante.

Alega que
a sentença recorrida também julgou improcedente o pedido de condena
ção das apeladas
por danos morais e materiais por violação aos direitos
autorais
do
apelante s
ob o argumento de que
“o uso da identidade visual aconteceu de forma totalmente inconsciente e desprovida de má-fé”
(sic.) No entanto, está provado nos autos, de maneira incontestável, que as
r
ecorridas continuaram se utilizando da logomarca de propriedade do
r
ecorrente mesmo após tomarem ciência inequívoca do seu registro no INPI, através da notificação extrajudicial, recebida em 18.03.2021.

Requereu a reforma da r. sentença para:

1) reconhecer
a autoria do
r
ecorrente sobre referida logomarca e a consequente violação dos seus direitos autorais pela manutenção indevida do uso, reprodução e comercialização da referida obra pelas
r
ecorridas, sem qualquer autorização formal, prévia e expressa por parte do
r
ecorrente desde a primeira veiculação em 22.01.2018 até 16.12.2021;

2
)

reconhecer a violação aos direitos de propriedade industrial do
re
corrente, ante a utilização não autorizada da referida logomarca e sua veiculação em suas redes sociais após a notificação extrajudicial recebida
em 18.03.2021 até 16.12.2024;

3)
condenar as
r
ecorridas a indenizarem o
r
ecorrente em danos materiais (perdas e danos, lucros cessantes e danos emergentes), a serem apurados em liquidação ou cumprimento de sentença, levando
-se
em consideraçã
o
o
(i.)
uso indevido de obra sem prévia e expressa autorização do Recorrente desde a primeira publicação (22.02.2018) até 16.12.2024
:
(
ii
.) na violação aos direitos de propriedade industrial de marca registrada sob titularidade do Recorrente perante o INPI desde a ciência inequívoca do registro da marca (18.03.2021) até 16.12.2024
;
(
iii
.) o lucro auferido ilicitamente às custas de sua marca
;
e (
iv
.) a exploração econômica com base no alcance do
público pelas redes sociais
.

4)
condenar as
r
ecorridas a indenizarem o
r
ecorrente em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (
vinte mil reais), bem como
a se absterem de continuar veiculando conteúdos contendo a logomarca de autoria e titularidade do
r
ecorren
te, sob pena de multa diária;

5)
condenar as
r
ecorridas a removerem todos os conteúdos contendo a logomarca de autoria e titularidade do
r
ecorren
te, sob pena de multa diária;

6)
condenar as
r
ecorridas ao pagamento das custas e taxas processuais assim como honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º
,
do CPC.

Nas contrarrazões
,
as apeladas alegam que
comprovaram que a criação não foi exclusiva pelo apelante, como ainda, não houve contratação do apelante, escrita ou verbal, para a criação da logomarca, como também a ausência de prejuízo efetivo e nexo causal que subsidiasse o pedido de lucros cessantes, razão pela qual a r. sentença, de forma correta, julgou i
mprocedente os pedidos autorais, devendo ser mantida na sua totalidade.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante pretende por meio des
t
a
demanda
que a apelada se abstenha de utilizar a logomarca por ele desenvolvida para a empresa Veterinária Cândido Mariano em fevereiro de 2018 e registrada no INPI em outubro de 2020; indenização pelos danos materiais no valor de R$ 2.500,00, consistente no desenvolvimento da marca; quantia a ser apurada em liquidação de sentença pelo uso contínuo da marca ao longo de 03 (três) anos; e, por fim, indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

A irresignação do apelante não prospera, haja vista que, com a instrução probatória,
restou demonstrado que no período mencionado
,
a
VETERINÁRIA CÂNDIDO MARIANO
EIRELI estava no início de suas atividades e ainda não possuía uma identidade visual, de maneira que o autor auxiliou no desenvolvimento da marca utilizada pela empresa até o ano de 2021.

Conforme
contido
na r. sentença,
tanto o autor
/apelante

JOÃO VICTOR GALVÃO DO VALE
, quanto a ré
/apelada

KATIUZI QUADROS ALBA
, em seus respectivos depoimentos pessoais, confirmaram ter trabalhado juntos para o desenvolvimento da logomarca que contém o desenho de um cachorro e um gato, com uma cruz no entorno.

A ré
/apelada

KATIUZI
opinava na figura, escolhia cores e letras, e o autor, m
ais
entendido de computação porque já havia trabalhado no
ramo de publicidade anteriormente, fazia as modificações necessárias, até chegarem ao consenso da marca final. Aliás, a ré comprovou que a figura contendo o cachorro e o gato f
oram
retirada
s
da internet e trabalhada
s
por eles, sendo sua a ideia de colocar uma cruz no entorno.

A testemunha Álvaro Henrique Rodrigues declarou que também contribuiu para o desenvolvimento da marca, pois, como trabalhou em uma agência de publicidade, ajudou o autor
/apelante
e a ré
/
apelada
com opiniões. Referida testemunha confirmou que o trabalho ocorreu durante o período de estágio do autor na
VETERINÁRIA CÂNDIDO MARIANO
e afirmou não saber se houve algum combinado entre as partes acerca de pagamento pelos serviços prestados, embora reconheça que o autor nutria expectativas de pagamento.

Não há nos autos nenhum indício de prova que corrobore a assertiva do apelante
de que receberia qualquer valor na produção da logomarca.

O que ficou
evidenciado nos autos
é

que as partes, com auxílio de terceiros, utilizaram-se de uma imagem que já existi
a
na internet e aparentemente era de domínio público, para desenvolverem a identidade visual da empresa, sem que ninguém tenha cobrado e/ou prometido pagar qualquer valor
, motivo pelo qual
não é possível
chancelar um pleito indenizatório
sem que haja um único documento que contemple os serviços que seriam feitos, o preço, a forma e o prazo de
pagamento, etc...

Ademais,
conforme bem observado pela magistrada:

“chama atenção o fato de o autor ter se desligado da empresa em maio de 2018, em virtude do término do período de estágio, e somente requerido alguma contraprestação em março de 2021.

Sobre isso, é importante destacar que a parte ré sequer tinha conhecimento acerca da solicitação do registro da
marca junto ao INPI pelo autor, o que ocorreu em abril de 2019, tampouco sobre o deferimento do registro em outubro de 2020, de maneira que o uso da identidade visual aconteceu de forma totalmente inconsciente e desprovida de má-fé.

Tanto é assim que mesmo diante do indeferimento da tutela provisória de urgência, a parte ré deixou de utilizar a identidade visual registrada pelo autor, ocasionando a perda do objeto neste ponto: abster-se de utilizar a marca”.

Nesse
contexto
, como é cediço, compete ao
a
utor comprovar os atos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, qual seja, apresentar algum documento capaz
de
atestar a sua alegada prestaçã
o de serviço
ou produzir prova testemunhal acerca desse suposto contrato de prestação de serviço, o que não restou demonstrado
no caso em tela. Acerca da produção de prova colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE
INDENIZAR
INEXISTENTE. 1. Os efeitos da revelia são relativos e a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça portal não induz, necessariamente, à procedência do pedido, devendo o
Magistrado apreciar livremente a prova para a formação de seu convencimento. 2. No caso concreto, a despeito da revelia, não se verifica abuso do direito de informar pelas rés, que apenas veicularam notícia acerca da prisão do sócio-diretor da empresa autora por suposto envolvimento em crimes financeiros na Itália. Em que pese a referência acerca de envolvimento com a máfia italiana, a notícia foi veiculada com base em dados fornecidos pela autoridade policial, inexistindo qualquer excesso. 3. A par da
ausência
de ilicitude na conduta da ré, fato que por si só conduz ao julgamento de improcedência da lide, sequer há prova efetiva do prejuízo material (
danos
emergentes e lucros cessantes), bem como de nexo de causalidade direto entre os alegados
danos
e a reportagem veiculada,
ônus que incumbia à parte autora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC)
. 4. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO
DESPROVIDA.(
Apelação Cível, Nº 70081776445, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 31-08-2022)

Não ficando comprovada a conduta ilícita, não
há que se falar em danos morais e materiais.

De mais a mais, a par de inexistir ilicitude n
a conduta da apelada
, fato que por si só conduz ao julgamento de improcedência da lide,
sequer há prova efetiva do prejuízo material (danos emergentes e lucros cessantes), bem como de nexo de causalidade direto entre os alegado
s danos e a
utilização da logo
marca
, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.
Elevo os honorários advocatícios em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025